Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. ACORDO QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS INADIMPLIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE VENCIMENTO.
I. É admissível a propositura de ação monitória fundada em acordo celebrado com vistas ao pagamento de dívida cobrada em ação de execução que, por força dele, foi extinta por falta de interesse de agir.
II. Em se tratando de ação monitória amparada em transação, a dívida deve corresponder exatamente ao valor das parcelas que deixaram de ser adimplidas pelo devedor.
III. Em consonância com o artigo 397 do Código Civil, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o vencimento das parcelas inadimplidas.
IV. Recursos desprovidos.